Tribunal: STF
Processo: ARE 1605491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VERIFICAÇÃO DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. DIREITO DE RESPOSTA. NECESSIDADE. Conforme estipulado no art. 5º, V, da Constituição da República e no art. 2º da Lei nº 13.188/2015, é garantido à pessoa física ou jurídica que tenha sua honra, intimidade, reputação, conceito, nome, marca ou imagem prejudicados pela divulgação de matéria em veículo de comunicação o direito de resposta proporcional ao agravo sofrido. Constatada a lesão e a intenção difamatória da publicação, deve ser conferido ao ofendido o correlato direito de resposta

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, V e IX; 8º, "caput" e inciso III; 220, §§ 1º e 2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso dos autos, verifica-se do teor da matéria de ordem 12 que, sob a justificativa de reproduzir reclamações de empregados, atribui à autora o descumprimento da legislação trabalhista em sua atividade empresarial e a prática de troca de favores com a Gerdau Ouro Branco com o objetivo de negar aos trabalhadores os seus direitos.
No entanto, a despeito gravidade das afirmações, constata-se que a matéria se encontra inteiramente desprovida de maiores apurações, o que seria de se esperar de uma reportagem investigativa, evidenciando-se, assim, a nítida intenção difamatória da publicação.
Acresça-se que as afirmações contidas na publicação relativas à ausência de levantamento ambiental, recebimento de adicionais de periculosidade e insalubridade, bem como à participação dos trabalhadores na assembleia, dizem respeito a fatos de fácil apuração pelo editorial do periódico. Não obstante, a matéria não teceu quaisquer esclarecimentos adicionais às graves imputações contidas em seu conteúdo.
Desse modo, tendo a publicação se limitado a tecer afirmações depreciativas à imagem da autora, sem quaisquer apurações subjacentes ou mesmo busca pela versão dos fatos das empresas mencionadas na matéria, entendo que a parte apelante faz jus ao direito de resposta pleiteado.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente